Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800054-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800054-92.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DENNYS DA SILVA LUZ.

PACIENTE: LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA, preso preventivamente em 25/12/2024, pela imputação do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A autoridade apontada como coatora é o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, no bojo da Ação Penal nº 0805988-14.2024.8.14.0017.

2.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, a suficiência das medidas cautelares do artigo 319, do CPP e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a concessão da ordem para que ele responda ao processo em liberdade.

3.

A liminar foi indeferida, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem e o feito foi distribuído ao relator por prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (I) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (II) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública; e (III) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam sua liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente no disparo de arma de fogo contra a vítima, seu enteado, em contexto de violência doméstica.

6.

As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são inadequadas e insuficientes para o caso concreto, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da instrução criminal.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais, por si sós, não afastam os requisitos da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

8.

A alegação de legítima defesa carece de prova inequívoca e não pode ser analisada em sede de
Habeas Corpus
, por demandar dilação probatória.

9.

A suposta prova nova, consistente em áudios de WhatsApp, não possui autenticidade comprovada por perícia técnica e não é suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do crime e periculosidade do agente.

2.

A suficiência das medidas cautelares diversas da prisão deve ser analisada à luz do caso concreto, sendo inviável sua aplicação quando há risco de reiteração delitiva ou necessidade de preservação da instrução criminal.

3.

Condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

4.

A alegação de legítima defesa demanda dilação probatória e não pode ser analisada em sede de
Habeas Corpus
, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de prova inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 08 do TJ/PA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dennys da Silva Luz em favor do paciente LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA, preso no dia 25/12/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Penal nº 0805988-14.2024.8.14.0017.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Pediu a concessão da liminar a fim de que seja expedido alvará de soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24160230 - páginas 1 a 5), as informações foram prestadas e anexadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 24248947 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 24275340 - páginas 1 a 8). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 25 de dezembro de 2024, por volta das 01H00, a vítima ROGÉRIO DE SOUSA ALVES foi atingida por um disparo de espingarda, calibre 32, desferido por seu padrasto LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA, ora paciente, após uma discussão que teve início no dia 24 de dezembro, por volta das 18H00. A briga entre eles teria se intensificado devido ao consumo de bebida alcoólica. A vítima e o acusado estavam acompanhados de outras pessoas, incluindo a genitora de Rogério, TEREZA RODRIGUES DE SOUSA, na residência do coacto, na zona rural.

Após o desentendimento, LUIZ e ROGÉRIO entraram em um confronto verbal, que rapidamente escalou para uma violência física. LUIZ, em um momento de raiva e, possivelmente, sob o efeito do álcool, pegou uma espingarda e disparou contra a vítima, atingindo-a pelas costas, na região superior da coxa esquerda. A vítima, mesmo ferida, ainda conseguiu se deslocar até a casa de um vizinho, DIVINO, buscando abrigo e socorro.

Enquanto isso, o paciente também foi ferido durante a confusão, aparentemente com uma faca, na mão e no punho esquerdo, e foi levado ao hospital. Ao ser atendido, o coacto alegou que agiu em legítima defesa, alegando que o ofendido havia tentado agredi-lo com uma faca. No entanto, essa versão foi questionada pela dinâmica dos fatos, pelas declarações da vítima e pelas testemunhas que presenciaram os momentos subsequentes ao ataque.

O local do crime foi periciado e, no decorrer das investigações, foram encontrados vestígios de sangue, uma faca ensanguentada e outros objetos que indicam ter ocorrido uma luta corporal entre os dois envolvidos. A versão de legítima defesa apresentada pelo paciente não foi confirmada pelas evidências e pelos relatos das testemunhas, como a esposa dele, LUIANE CIRQUEIRA, que não presenciou nenhuma discussão direta entre os dois, mas confirmou o histórico de conflitos passados, principalmente quando ambos estavam embriagados.

A dinâmica dos fatos mostra que, embora o paciente tenha alegado agir em legítima defesa, as provas e testemunhos indicam que a tentativa de homicídio foi premeditada, com LUIZ utilizando a espingarda com a intenção de ferir gravemente o ofendido, o que só não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, como se lê
in verbis
:

[...]No caso em questão, a gravidade fática e desproporcionalidade no caso narrado é observada do modus operandi do flagranteado ao disparar arma de fogo nas costas da suposta vítima, situação agravada pela relação de parentesco entre os envolvidos, ofendendo e colocando em risco a ordem pública. A consequência lógica é pelo reconhecimento do perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, sendo impositiva a decretação da segregação cautelar. No mais, restam também preenchidos os requisitos do art. 313, I, do CPP. [...]

Assim a custódia foi mantida:

[...]Ab initio, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, verifica-se que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do acusado, não havendo qualquer alteração fática ou jurídica capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.

A gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado - tentativa de homicídio qualificado contra seu enteado - evidencia a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O modus operandi empregado, com utilização de arma de fogo em contexto de violência doméstica e familiar, demonstra especial periculosidade do agente.

Quanto à alegada prova nova, consistente em áudios de WhatsApp que supostamente demonstrariam a ocorrência de legítima defesa, há que se fazer algumas considerações.

Primeiramente, a autenticidade e integridade dos referidos áudios não foram devidamente comprovadas, inexistindo qualquer perícia técnica que ateste sua originalidade. A mera apresentação de relatório da plataforma "Verifact" não supre tal necessidade, especialmente considerando que se trata de ferramenta particular sem reconhecimento oficial.

Ademais, o conteúdo dos áudios, por si só, não é suficiente para desconstituir os indícios de autoria e materialidade que fundamentaram a prisão preventiva, sobretudo porque seu teor demanda análise aprofundada sob o crivo do contraditório, o que somente poderá ocorrer durante a instrução processual.

A eventual configuração de legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, demanda cognição exauriente incompatível com a análise perfunctória própria das medidas cautelares.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que não admitem o reconhecimento de excludentes de ilicitude em sede de habeas corpus ou em análise de pedidos de revogação de prisão preventiva, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de prova inequívoca, o que não é o caso dos autos.

No que tange às condições pessoais favoráveis do acusado, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais predicados positivos não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, como ocorre na espécie.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção da custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de preservar a colheita da prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima e demais familiares, evitando-se eventual interferência do acusado.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva no ambiente doméstico e familiar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de LUIZ DE SOUZA CIRQUEIRA, mantendo sua custódia cautelar pelos fundamentos acima expostos.

Por fim, para melhor apuração dos fatos, determino a juntada de cópia integral desses autos, inclusive os vídeos anexados, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante autuado sob o nº 0805988-14.2024.8.14.0017.

Após, o translado da cópia, remeta-se os autos a autoridade policial para ciência e providências investigações que foram necessárias para a conclusão do inquérito policial.[...]

Verifica-se que a manutenção da custódia extrema está motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos, ousadia em sua prática e para aplicação da lei penal.

De acordo com as informações fornecidas pelo Juízo Inquinado Coator, durante a audiência de custódia, o paciente declarou não ter sofrido agressões físicas, embora tenha relatado ter sido alvo de uma ameaça verbal por parte da autoridade policial. Tal fato foi devidamente comunicado à Corregedoria da Polícia Civil para a devida apuração.

Dessa forma, observa-se desde logo que um dos pedidos formulados no
Writ
, referente à instauração de um procedimento investigativo em razão da alegação de que o paciente teria sido ameaçado pelo Delegado de Polícia Civil do município de Conceição do Araguaia, responsável por sua prisão em flagrante, perdeu sua razão de ser, visto que já houve a comunicação ao órgão correcional da Polícia Civil do Estado do Pará.

No que se refere à suposta prova nova, consistente em áudios de WhatsApp que, em tese, comprovariam a ocorrência de legítima defesa, verifica-se que, conforme também destacado na decisão do juízo
a quo
, não há comprovação da autenticidade e integridade desses áudios, uma vez que não foi realizada qualquer perícia técnica para atestar sua originalidade.

Assim, a mera apresentação de um relatório da plataforma "Verifact" não supre tal exigência, sobretudo porque se trata de uma ferramenta privada sem reconhecimento oficial.

Além disso, o conteúdo dos áudios, por si só, não é suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, especialmente porque sua interpretação exige uma análise mais aprofundada sob o princípio do contraditório, o que somente poderá ser realizado no decorrer da instrução processual.

Portanto, a eventual caracterização da legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige um exame detalhado dos fatos, incompatível com a análise preliminar própria das medidas cautelares.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente poderá afetar a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a manutenção da custódia.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/02/2025